Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI NOVA. INCIDÊNCIA CONFORME A LEI VIGENTE NO PERÍODO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 905 DO STJ.
1 – Juros de mora e correção monetária. Lei nova. Incidência conforme a lei vigente no período. Os juros e a correção monetária consubstanciam obrigações de trato sucessivo, cuja renovação ocorre mês a mês, de forma que se submetem às normas vigentes, a cada período, com aplicação imediata a todos os processos, inclusive aos que já transitaram em julgado com pendência de execução.
2 – Correção monetária. Matéria de ordem pública. As regras sobre correção monetária constituem matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita. Consequentemente, a sua alteração, de ofício, pelo órgão julgador, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, tampouco pode ser afetada pela preclusão por inércia da parte.
3 – Taxa Selic. Tema 905 do STJ. A contribuição previdenciária tem natureza tributária. Os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018, quando entrou em vigor a Lei Complementar Distrital no 943/2018, determinando que o crédito tributário distrital passasse a ser atualizado pela Taxa Selic, na qual estão abarcados os juros moratórios e a atualização monetária. A correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, quando entrou em vigor a supracitada Lei Complementar Distrital no 943/2018.
4 – Embargos de declaração do agravante conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do agravado conhecidos e providos.